Tribunal: TJDFT
Processo: 0719498-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MILENA BRAGA E SILVA ARAUJO CALDAS (agravante/exequente), em face da decisão proferida (194186505, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0703551-81.2024.8.07.0018, em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 59061631), sustenta, em síntese, que os comprovantes de rendimentos anexados aos autos demonstram que a agravante exerce cargo de professora de educação básica, com vencimento básico de R$ 7.270,48 (sete mil duzentos e setenta reais e quarenta e oito centavos), auferindo renda mensal líquida de aproximadamente R$ 5.750,00 (cinco mil e setecentos reais), visto que pendem diversos descontos realizados diretamente na sua folha de pagamento, notadamente empréstimos bancários junto ao Banco de Brasília e despesas médicas. Alega que não possui outra fonte de renda além da que recebe como servidora pública, cuja renda é a única hábil a garantir o seu sustento e de sua família e que os gastos mensais essenciais à manutenção da subsistência da agravante e de sua família, perfazem aproximadamente R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Argumenta que eventual condenação da agravante no pagamento dos ônus sucumbenciais oneraria sobremaneira, notadamente acerca da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, que, em regra, será de 10% a 20% calculados sobre o valor da causa, ou seja, superior a um mês da sua renda mensal. Defende que a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem adotado o entendimento de que pessoa hipossuficiente é aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ao final, requer seja concedido a antecipação de tutela ao presente agravo de instrumento, a fim de que sejam concedidos os benefícios da gratuidade à agravante, caso não seja este o entendimento, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja confirmada a tutela de urgência vindicada. Sem preparo, por ser esse o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.